Tribunal: TJDFT
Processo: 0718068-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718068-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME APELADO: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O A parte apelante peticionou no ID 55590344 solicitando a juntada de substabelecimento a fim de que seu patrono possa realizar sustentação oral. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 5a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 21/02/2024 (ID 55189517). Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 06/02/2024, determino a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial a ser designada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator